Tribunal: TCU
Processo: 024.330/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na condução de procedimentos do Sistema Nacional de Transplantes pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 98/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.330/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.